Tribunal: STF
Processo: ARE 1342362
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado (fl. 1, Doc. 21):
    “ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MAGISTRATURA. EXERCÍCIO SUCESSIVO DE CARGOS DA MAGISTRATURA. LEGITIMAÇÃO DA ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS E REMUNERAÇÃO PELA EMENDA N. 20 DE 1998. APOSENTADORIAS. IMPOSSIBILIDADE DE ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS. 
    1. Tem sido firme e uniforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que não se podem acumular proventos decorrentes de cargos que não sejam acumuláveis na atividade, e aos magistrados admite-se apenas a cumulação do cargo com outro de magistério, com a respectiva acumulação de proventos da inatividade, cf. art. 95, parágrafo único, inc. I, da Constituição.
    2. As situações de acumulação de proventos e vencimentos, embora não expressamente admitidas ou vedadas, constituídas a partir da promulgação da Constituição, foram posteriormente legitimadas pela Emenda Constitucional n. 20, de 1998, nos termos do art. 11, primeira parte. Essa mesma regra constitucional, porém, vedou expressamente a acumulação dos proventos de duas aposentadorias, conforme sua segunda parte, a dizer que para aqueles que acumulavam proventos e vencimentos era proibida a percepção de mais de uma aposentadoria pelo regime de previdência a que se refere o art. 40 da Constituição Federal.
    3. Em decorrência dessa proibição constitucional, não há fazer, na espécie dos autos, distinção das aposentadorias, se premial ou contributiva, pois ambas são decorrentes do exercício de cargos da magistratura da União, uma vez que, nos termos do art. 21, inc. XIII, da Constituição, compete à União organizar e manter o Poder Judiciário do Distrito Federal, de modo que os magistrados do Distrito Federal auferem seus proventos do Regime Próprio de Previdência Social de que trata o art. 40 da Constituição, e o mesmo RPPS, se possível fosse a acumulação pretendida, suportaria, por óbvio, os proventos decorrentes da aposentadoria do cargo de Juiz Federal, ainda que proporcionalmente ao tempo de serviço.
    4. Decidiu o STF que "A atual jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem reconhecido que a redação original da Constituição não vedava a acumulação de proventos, o que somente veio a ocorrer a partir da EC n°. 20/98. No caso concreto, o Impetrante já havia adquirido o direito à segunda aposentadoria antes de 16/12/98", que é a data da EC n.° 20, "embora o respectivo ato de concessão somente tenha sido publicado posteriormente" (AgRMS 32.833/DF, relator Ministro ROBERTO BARROSO), o que não é o caso do autor, ora apelante, que ao tempo da promulgação da EC n.° 20 não tinha completado requisitos para uma segunda aposentadoria.
    5. Apelação desprovida; agravo retido não conhecido.”
    Opostos Embargos de Declaração pelo ora recorrente (Doc. 23), foram acolhidos parcialmente “para, atribuindo-lhe efeitos modificativos, julgar procedente a sua pretensão à indenização das férias não usufruídas, as quais deverão ser pagas com a devida correção monetária e com juros de mora, nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal” (Doc. 25).
    Opostos Embargos de Declaração pela União (Doc. 27), foram rejeitados (fl. 7, Doc. 31).
    No Recurso Extraordinário (Doc. 28), com fundamento no art. 102, III, ‘a’, da Constituição Federal, a parte recorrente alega ter o acórdão recorrido violado dispositivos constitucionais. 
    Sustenta, em síntese, que suas aposentadorias foram concedidas com amparo em regimes previdenciários distintos (aposentadoria voluntária no cargo de Juiz de Direito do TJDFT, efetivada pelo regime denominado “premial”, em 30/5/1994, e aposentadoria perante o Tribunal Regional Federal da 2ª Região, concedida em 30/11/2010 pelo regime contributivo).
    Desse modo, entende que a ele não se aplica a vedação estabelecida no art. 11 da Emenda Constitucional 20/1998, dirigida apenas ao regime previdenciário contributivo a que se refere o art. 40 da Constituição Federal. 
    Aduz, ainda, que o óbice previsto no § 6° do art. 40 da CF/1988 é referente à acumulação de aposentadorias no mesmo regime jurídico de previdência, nada mencionando quanto à identidade de fontes pagadoras, razão pela qual não seria fundamento para a vedação à acumulação o fato de ambas as aposentadorias serem custeadas com recursos da União. 
    O Juízo de origem inadmitiu o RE, ao argumento de que a decisão recorrida encontra-se em conformidade com a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (Doc. 36).
    No Agravo (Doc. 40), a parte recorrente refutou o referido óbice.
    É o relatório. Decido.
    No caso concreto, trata-se de pedido formulado por Juiz Federal visando à acumulação dos proventos desse cargo com os proventos da aposentadoria que percebe do cargo de Juiz de Direito do Distrito Federal, ao fundamento de que havia assumido o cargo de Juiz Federal antes do advento da Emenda Constitucional 20/1998.
    Eis os argumentos do acórdão recorrido para manter a sentença que concluiu que o autor não faz jus ao recebimento dos dois proventos de aposentadoria pleiteados (fls. 1-6, Doc. 13):
    “A tese nuclear do autor, aposentado no cargo de Juiz de Direito do Distrito Federal em 1994, é a de que a aposentadoria de que é titular em razão daquele cargo tem natureza premial, vale dizer, sem que tivesse havido contribuição social para a sua percepção, enquanto a decorrente do exercício do cargo de Juiz Federal, no qual ingressou no mesmo ano (na Primeira Região; depois, removeu-se para a Segunda), tem natureza contributiva, de modo que não haveria óbice à acumulação dos respectivos proventos. 
    A acumulação de cargos desde a promulgação da Constituição encontrava-se vedada, limitando-se às situações nela previstas, cf. art. 37, inc. XVI, tanto pela redação original do dispositivo como pelo resultante da EC n. 34, de 2001, que permitiu a acumulação não só de dois cargos de médico, mas de cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas. 
    II 
    A interpretação de que não haveria óbice à acumulação de proventos e remuneração em casos como o dos autos, em que o servidor aposentou-se em um cargo e assumiu outro, mediante concurso público, pois a acumulação não era simultânea, mas sucessiva, gerou inúmeras controvérsias jurídicas e que culminou em superveniente disposição contida em emenda constitucional. 
    Sobre a matéria calha referir às observações de CARMEN LÚCIA ANTUNES ROCHA, que ainda não era Ministra do Supremo Tribunal Federal, nos seus Princípios Constitucionais dos Servidores Públicos, Saraiva, 1999, registrando que as Constituições anteriormente vigentes traziam a expressa proibição (como a de 1967, com a outorga da Emenda n. 1/60, art. 99, § 4°), de os aposentados poderem ser sujeitos de provimento de cargo público, registrando, ainda, que a Constituição de 1988 não trouxe vedação expressa, o que conduz, especialmente nos primeiros anos subsequentes à sua promulgação, ao entendimento segundo o qual não mais prevalecia qualquer proibição nesse sentido (pp. 274 e 275, respectivamente). 
    Depois de referir ao trabalho constituinte que excluiu a proibição expressa de acumulação sucessiva, e de apontar alguns casos de retorno de aposentados ao Serviço Público, concluiu a em. professora: 
    A matéria foi, então, objeto de cuidado pelo Supremo Tribunal, que, no Mandado de Segurança n. 163204-3, de São Paulo, decidiu pela impossibilidade da situação de reunirem-se os proventos e vencimentos sem agravo ao disposto no art. 37, XVI e XVII. Após aquele julgado se repetiram as decisões jurisprudenciais tanto do Supremo tribunal quanto de outros órgãos do Poder Judiciário em idêntico sentido, estando, portanto, assentado que: a) a acumulação a que se refere a Constituição não é de cargos, mas de vínculos jurídicos, os quais não se rompem, apenas mudam de configuração ao passar o servidor para a Inatividade, máxime quando aquele elo jurídico funcional estiver estabilizado na forma constitucionalmente prevista; b) desde que haja uma remuneração, qualquer que seja o seu fator determinante — estar na ativa ou nela ter estado pelo período constitucionalmente previsto para a aquisição do direito à aposentadoria -, há acumulação para os efeitos da regra constitucional. ( PP. 276-7; destaquei) 
    No que concerne aos casos como o da espécie, é de se considerar o disposto na Emenda Constitucional n. 20, de 1998, que legitimou, por seu art. 11, o retorno ao Serviço Público de quantos tenham reingressado mediante concurso público, admitindo a percepção da aposentadoria anterior e os respectivos vencimentos dessa nova situação. 
    Vedou esse dispositivo, porém, expressamente, em sua parte final, a percepção de mais de uma aposentadoria pelo regime de previdência a que se refere o art. 40 da Constituição, nestes termos:
     ... sendo-lhes proibida a percepção de mais de uma aposentadoria pelo regime de previdência a que se refere o art. 40 da Constituição Federal, aplicando-se-lhes em qualquer hipótese, o limite de que trata o § 11 desse mesmo artigo. 
    III 
    Tem sido uniforme e firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que não se podem perceber proventos decorrentes de cargos que não sejam acumuláveis na atividade, como dão conta os seguintes arestos: 
    […]
    IV 
    Pois bem. A regra geral é a de que só se admite a acumulação de proventos se os cargos públicos em que se deram as aposentadorias pudessem se acumulados na atividade, o que não é o caso porque se cuidam de dois cargos de magistrados, exercidos sucessivamente, dai ter referido dispositivo constitucional afastado a regra da não acumulação apenas para a percepção de proventos e vencimentos, mas ressaltando expressamente a proibição de acumulação de proventos de cargos que não se acumulariam na atividade. 
    A proibição de acumulação de cargos públicos é a regra; a exceção está prevista no art. 37, Inc. XVI. Para os magistrados, admite-se apenas a cumulação do cargo com outro de magistério, e nesse caso pode haver cumulação de proventos, cf art. 95, parágrafo único, inc. I, da Constituição. 
    Em decorrência dessa proibição constitucional, não há fazer, na espécie dos autos, distinção das aposentadorias, se premial ou contributiva, pois ambas são decorrentes do exercício de cargos da magistratura da União, uma vez que, nos termos do art. 21, inc. XIII, da Constituição, compete à União organizar e manter o Poder Judiciário do Distrito Federal, de modo que os magistrados do Distrito Federal auferem seus proventos do Regime Próprio de Previdência Social de que trata o art. 40 da Constituição, e o mesmo RPPS, se possível fosse a acumulação pretendida, suportaria, por óbvio, os proventos decorrentes da aposentadoria do cargo de Juiz Federal, ainda que proporcionalmente ao tempo de serviço. 
    Sem embargo da discussão relativa à acumulação de proventos quando se cuidarem de regimes previdenciários com sistemas de custeios diversos (estadual e federal), não é esse, porém, o caso dos autos, de modo que os paradigmas apontados não servem para confortar a tese autoral, pois os cargos em que se deram as aposentadorias são da magistratura da União, não havendo similitude entre tais situações, porque ambas as aposentadorias são decorrentes do exercício de cargo da magistratura da União, ainda que tenha havido participação contributiva ao tempo do exercício do cargo de Juiz Federal. 
    Cuida-se, assim, de Regime Próprio de Previdência Social mantido pela União, ainda que para a obtenção da primeira não tenha havido contribuição do servidor ou agente político, o que tem sucedido, já há algum tempo, com todos os servidores públicos e agentes políticos vinculados a regime próprio de previdência, por imperativo constitucional (art. 40, caput). 
    Transcrevo, ainda, importante aresto do Superior Tribunal de Justiça a propósito da possibilidade de acumulação de proventos e remuneração, mas não de proventos de duas aposentadorias de cargos públicos em decorrência da legitimação da cumulação pela EC n. 20, na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, relator Ministro CASTRO MEIRA: 
    […]
    Em conclusão, a pretensão encontra óbice constitucional, conforme disposto na parte final do art. 11 da EC n. 20, que expressamente vedou a percepção de mais de uma aposentadoria pelo regime de previdência a que se refere o art. 40 da Constituição (... sendo-lhes proibida a percepção de mais de uma aposentadoria pelo regime de previdência a que se refere o art. 40 da Constituição Federal...). A sentença, portanto, deve ser mantida, não tendo havido recurso contra a parte da sentença concernente às férias.”
    Em caso bem semelhante, em que também se debatia acerca da possibilidade de dupla acumulação de proventos decorrentes de cargos públicos, vejam-se as palavras do ilustre Min. RICARDO LEWANDOWSKI, por ocasião do julgamento do RE 1.130.871/DF, DJe de 29/6/2018:
    “Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão assim ementado:
     “ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. CUMULAÇÃO DE APOSENTADORIAS. ARTIGO 37, § 10 DA CF. EMENDA CONSTITUCIONAL N° 20/98. RESSALVA. CARGOS INACUMULÁVEIS NA ATIVIDADE. ARTIGO 37, INCISO XVI DA CARTA MAGNA. PROCURADOR DO DISTRITO FEDERAL. SUBPROCURADOR DA REPÚBLICA. DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA RECIPROCIDADE. PRINCÍPIO DA BUSCA DO EQUILÍBRIO ATUARIAL. CARÁTER PREMIAL DAS CONTRIBUIÇÕES. CONFISCO. FONTES PAGADORAS DISTINTAS. REGIMES PREVIDENCIÁRIOS DIVERSOS. RECURSO DE APELAÇÃO CONHEDIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
     1. Em regra, a acumulação de proventos decorrentes de cargos públicos é expressamente vedada pela artigo 37, § 10, da Carta Maior. Porém, este artigo comporta exceção, na hipótese, contemplada (art. 37, inciso XVI da Carta Magna), em outras palavras, apesar de os cargos não serem ‘acumuláveis na atividade’, não há impedimento de perceber duas aposentadorias, notadamente quando a fonte pagadora é diversa.
     2. A ressalva contida na emenda Constitucional n° 20/98, não se aplica ao caso da autora, pois os efeitos do artigo 11 são prospectivos (ex nunc) não podendo retroagir para atingir situação já consolidada.
    3. A autora está submetida a dois regimes previdenciários distintos, um vinculado à União e outro ao Distrito Federal. 4. Recurso conhecido. Deu-se provimento para reformar a sentença” (pág. 128-129 do documento eletrônico 1).
     Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se ofensa aos arts. 37, § 10, e 40, § 6°, da mesma Carta e ao art. 11 da EC 20/1998.
     A pretensão recursal merece acolhida.
     Isso porque o Tribunal de origem divergiu da jurisprudência deste Tribunal no sentido de que o servidor inativo que reingressou no serviço público mediante concurso público antes da publicação da Emenda Constitucional 20/1998 pode acumular os proventos da aposentadoria com a remuneração do novo cargo, sendo-lhe vedado, no entanto, a percepção de mais de uma aposentadoria. Nesse sentido, destaco os seguintes precedentes de ambas as turmas:
     “E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO – REINGRESSO, NO SERVIÇO PÚBLICO, EM MOMENTO ANTERIOR À PROMULGAÇÃO DA EC Nº 20/98 – NOVA APOSENTADORIA EM MOMENTO POSTERIOR À DATA DE PUBLICAÇÃO DA REFERIDA EMENDA – DUPLA ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS – IMPOSSIBILIDADE (EC Nº 20/98, ART. 11) – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – PRECEDENTE (PLENO) – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2º E 3º DO CPC – A EVENTUAL CONCESSÃO DAGRATUIDADE NÃO EXONERA O BENEFICIÁRIO DOS ENCARGOS FINANCEIROS DECORRENTES DE SUA SUCUMBÊNCIA (CPC, ART. 98, § 2º) – INCIDÊNCIA, NO ENTANTO, QUANTO À EXIGIBILIDADE DE TAIS VERBAS, DA CONDIÇÃO SUSPENSIVA A QUE SE REFERE O § 3º DO ART. 98 DO CPC – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1.010.511-ED-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma).
     “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO QUE REINGRESSOU NO SERVIÇO PÚBLICO, MEDIANTE CONCURSO, ANTES DA PUBLICAÇÃO DA EC N. 20/98. ACUMULAÇÃO DE MAIS DE UMA PENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO PLENÁRIO DO STF, COM JULGAMENTO DO MÉRITO. RE 584.388-RG. 
    1. O servidor inativo que reingressou no serviço público, mediante concurso público de provas e/ou títulos, antes da publicação da Emenda Constitucional n. 20/98 pode acumular os proventos da aposentadoria com a remuneração do novo cargo, sendo-lhe vedado, entretanto, a percepção de mais de uma aposentadoria ou pensão, consoante decidido pelo Plenário desta Corte, no julgamento do RE 584.388-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 27/9/2011. 
    2. In casu, o acórdão recorrido assentou: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. ACUMULAÇÃO DE PENSÕES. IMPOSSIBILIDADE.
    3. Agravo regimental DESPROVIDO” (ARE 735.588-AgR/PE, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma).
     Isso posto, dou provimento ao recurso. Com base no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro em 20% (vinte por cento) os honorários advocatícios anteriormente fixados pelo Juízo de origem, observados os limites do art. 85, § 2° e § 3°, do CPC”.
    Por fim, esta SUPREMA CORTE, no RE 584.388-RG/SC, julgado sob o rito da repercussão geral (Tema 162, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI), fixou tese no sentido de que “é inconstitucional a percepção cumulativa de duas pensões estatutárias pela morte de servidor aposentado que reingressara no serviço público, antes da edição da EC 20/1998 e falecera após o seu advento”. 
    Eis a ementa do acórdão paradigma: 
    “CONSTITUCIONAL. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. REINGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA EDIÇÃO DA EC 20/98 E FALECIMENTO POSTERIOR À EMENDA. DUPLA ACUMULAÇÃO DE PENSÕES POR MORTE. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECURSO IMPROVIDO. 
    I - A Carta de 1988 veda a percepção simultânea de proventos de aposentadoria com remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvadas hipóteses - inocorrentes na espécie - de cargos acumuláveis na forma da Constituição, cargos eletivos e cargos em comissão (art. 37, § 10, da Constituição). 
    II - Mesmo antes da EC 20/1998, a acumulação de proventos e vencimentos somente era admitida quando se tratasse de cargos, funções ou empregos acumuláveis na atividade, na forma permitida pela CF. 
    III - Com o advento da EC 20/98, que preservou a situação daqueles servidores que retornaram ao serviço público antes da sua promulgação, proibiu, em seu art. 11, a percepção de mais de uma aposentadoria pelo regime de previdência a que se refere o art. 40 da Constituição. 
    IV - Se era proibida a percepção de dupla aposentadoria estatutária não há é possível cogitar-se de direito à segunda pensão, uma vez que o art. 40, § 7º, da Constituição subordinava tal benefício ao valor dos proventos a que o servidor faria jus. 
    V – Recurso extraordinário conhecido e improvido”. 
    O acórdão recorrido observou esse entendimento.
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 
    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 
    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
    Publique-se. 
    Brasília, 13 de setembro de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente